Tribunal: TJES
Processo: 5000651-98.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-98.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA DA SILVA PINTO DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com danos morais, ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que no dia 30/09/2024, tentou realizar uma compra a prazo na loja Mercadão Casa, em Barra de São Francisco-ES, utilizando seu crediário habitual. Porém, ao efetuar o pagamento, foi impedida pela atendente, que informou que seu nome estava negativado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA). Afirma que por desconhecer a origem da dívida, procurou a CDL a fim de entender por qual motivo seu nome estava com restrição, e em consulta foi informando que possuía uma dívida no valor de R$ 1.758,64 (mil, setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) junto ao Banco BMG S.A, ora Recorrente. Afirma que desconhece qualquer contratação de cartão de crédito junto ao banco.

Em sede de

sentença (ID 15558450) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR inexistente o débito objeto da negativação e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição do nome/CPF da parte requerente dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da informação em referência,
caso assim ainda não tenha procedido
.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 55672327.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15558451), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Em análise ao contrato juntado aos autos, anexos à contestação (ID 15558439), verifico que, embora conste biometria facial e documento de identidade, não consta qualquer chave de apuração de autenticidade indicada para validar a autenticidade da foto, bem como assinatura digital.

Ora, o instrumento contratual apresentado, como visto, não apresenta uma assinatura eletrônica com certificado emitido pela ICP-Brasil, gov.br ou proveniente de acordos internacionais de reconhecimento mútuo para atender às suas necessidades de segurança e confiabilidade, o que, caso apresentados fossem, estaria de acordo com a Lei Federal n. 14.063/20.

Também não é apresentada uma assinatura eletrônica por meio de certificado digital, pois também seria regulamentada pelo ICP-Brasil.

Também não é assinatura eletrônica avançada, na medida em que, para sua validade, é indispensável, ao rigor da lei, ser o documento com assinatura eletrônica desse feitio aceito como válido pela pessoa a quem for oposto.

Também não consta geolocalização, ou dados irrefutáveis capazes de comprovar a contratação.

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé.

De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Firmo esse entendimento, pois a parte requerida não cumpriu seu ônus probatório, haja vista que as faturas (ID 64854531) juntadas no caderno processual não constam com indicação de loja, produto ou nota fiscal, sendo que a presença de um único lançamento de “parcela de compra” não é suficiente, por si só, para comprovar uso consciente do cartão pela requerente, mormente frente à sua negativa expressa.

Destarte, vejo inafastável falha na prestação do serviço, sobretudo considerando a ausência de informação clara acerca da contratação de cartão de crédito (art. 6º, III, do CDC).”

No que tange ao dano moral, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte lesada, ao tempo em que serve de estímulo para o recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)